Tribunal: TJMT
Processo: 1021493-75.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021493-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO CARRIJO FERRAZ - CPF: 979.911.631-72 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinou a revisão das faturas de consumo de água e esgoto, sob alegação de consumo excessivo.

2.

A apelante insurge-se contra o indeferimento da prova testemunhal e alega cerceamento de defesa.

II.

Questão em discussão:

3.

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal.

III.

Razões de decidir:

4.

O Tribunal, ao analisar a questão, entendeu que o indeferimento da prova testemunhal não configurou cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial já era suficiente para a resolução da controvérsia, especialmente no que tange à questão da aferição do consumo e da existência de vício no hidrômetro.

IV.

Dispositivo e tese:

5.

Apelação parcialmente provida, apenas para afastar a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

“O juiz tem liberdade para admitir ou indeferir provas, desde que sua decisão seja fundamentada e não cause prejuízo à apuração da verdade dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 369 e 371.

Jurisprudências:
N.U 1029637-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de MARCELO CARRIJO FERRAZ.

Ação
: Declaratória de Nulidade de Débitos/Faturas c/c Indenização por Danos Morais, movida por MARCELO CARRIJO FERRAZ.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que a concessionária proceda com a revisão das faturas de consumo em processo administrativo, referente ao período de março/2020 a março/2021

do imóvel da parte Autora na forma outrora proposta e parcelada para o valor correspondente à média de consumo, que corresponde a 10 metros cúbicos cada.

Em razão da sucumbência recíproca,
condenou
ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais na proporção de 50% a cada uma e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Apelação
(Id. 253066277): Alega, em preliminar, o cerceamento de defesa porquanto o Juiz indeferiu a produção de prova testemunhal, e que devido à isso não comprovou o abalo moral do autor.

Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto não houve no caso sucumbência recíproca.

Pugna, pela reforma da sentença com o retorno a origem para produção de provas.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 253066281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação de MARCELO CARRIJO FERRAZ.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova, para determinar o retorno à origem para produção de prova testemunhal
.

Narra o autor que é usuária dos serviços de água e esgoto da requerida e que houve um aumento desproporcional no valor das faturas a partir de março/2020, destoando da realidade do consumo normal do requerente e incompatíveis com as faturas de consumo dos meses anteriores. Sustenta a ilegalidade da cobrança, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Pois bem. A parte autora busca a reforma da sentença para o fim de ver acolhida preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento da prova testemunhal.

Ocorre que, após manifestação das partes para indicar a produção de provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu a produção de prova testemunhal para comprovar os danos morais sofridos e a requerida a realização de prova pericial.

Entretanto, aquele juízo deferiu tão somente a prova pericial, que constatou pelo laudo pericial que o hidrômetro estava fora dos padrões admissíveis (Id. 253066258).

Na sequencia sobreveio à sentença que julgou parcialmente procedente a ação, apenas para determinar a revisão das faturas objetos da lide e, indeferiu o pedido de danos morais, porquanto a concessionária ofereceu proposta antes mesmo do ajuizamento da ação, o que não ensejaria a reparação moral.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo dispendido pela Recorrente, não prospera sua pretensão recursal.

Da análise do caderno processual, observa-se que a matéria tratada na demanda é unicamente de direito, de sorte que não há necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como testemunhais, máxime por que o direito arguido pelo autor se comprova unicamente por meio de documentos e laudos periciais.

A propósito, não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto.

A propósito:

AÇÃO REGRESSIVA –
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
– SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...).
(N.U 1029637-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o Magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Assim, ao contrário do que quer fazer crer a Recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização.

Por fim, com relação a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sobre a parte que sucumbiu, há que se ressaltar que, embora a diferença entre o valor pretendido e o valor concedido seja substancial, a essência do direito pleiteado foi deferida ao autor. Assim, nos termos do que estabelece o art. 86, parágrafo único do CPC, se o autor obteve sucesso quanto ao mérito principal de sua demanda, não há que se falar em condenação de honorários advocatícios sobre a parte que sucumbiu.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024